Tribunal: TJPA
Processo: 0802692-20.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802692-20.2021.8.14.0039

APELANTE: AUCILEIA ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO QUANTITATIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Aucileia Araujo dos Santos contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que a condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A Apelante sustenta fragilidade probatória em razão da ausência de teste do etilômetro ou exame de sangue, postulando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:

A questão consiste em definir se a ausência de exame técnico quantitativo torna insuficiente o conjunto probatório formado por testemunhos policiais, confissão informal e laudo/boletim médico para comprovar a alteração da capacidade psicomotora da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (art. 306, § 2º, do CTB) admite expressamente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova em direito admitido, não restringindo a materialidade do delito à realização de teste de etilômetro ou exame sanguíneo.

4. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN reconhece como suficientes, para fins de verificação da embriaguez, sinais clínicos e comportamentais observáveis, tais como odor etílico, dificuldade de equilíbrio, desorientação e olhos vermelhos.

5. Os policiais militares que realizaram a abordagem da Apelante foram convergentes ao relatar sinais evidentes de embriaguez, conferindo robustez e coerência ao conjunto probatório.

6. A Apelante confessou informalmente aos agentes a ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a condução do veículo, o que reforça a prova testemunhal produzida.

7. O laudo/boletim médico da UPA corrobora os sinais físicos e comportamentais de alteração psicomotora, servindo como elemento documental complementar à prova testemunhal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — exemplificada no RHC 97.585/SP — admite a comprovação do crime do art. 306 do CTB por sinais externos de embriaguez e depoimentos idôneos, tratando-se de crime de perigo abstrato, cujo tipo penal não exige potencialidade lesiva concreta.

9. A prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura e convergente, a materialidade e a autoria do delito, inexistindo dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da embriaguez prevista no art. 306 do CTB pode ser realizada por quaisquer meios de prova admitidos em direito, sendo desnecessária a realização de exame técnico quantitativo.

2. Sinais clínicos de alteração psicomotora, corroborados por depoimentos de policiais e documentos médicos, constituem conjunto probatório suficiente para manter a condenação.

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e § 2º; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 97.585/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
AUCILEIA ARAUJO DOS SANTOS
contra a Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

A Apelante foi denunciada e processada pela prática do crime previsto no
Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
(Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa).

Conforme o
Auto de Prisão em Flagrante (APF)
, a prisão ocorreu em 18 de julho de 2021, em via pública de Paragominas/PA, após a abordagem policial constatar que a Acusada:

1. Conduzia a motocicleta YAMAHA FACTOR 125 sem possuir a devida Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

2. Apresentava sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool;

3. Admitiu aos policiais ter ingerido bebida alcoólica.

4. O boletim médico posterior também atestou o estado de embriaguez.

Regularmente processado o feito, com apresentação de Resposta à Acusação e realização de Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) em 16/10/2024, sobreveio a Sentença.

O Juízo sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a Apelante
AUCILEIA ARAUJO DOS SANTOS
pela prática do delito de
embriaguez ao volante (Art. 306 do CTB)
.

I. Pena Aplicada: A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por Pena Restritiva de Direitos, consistente em limitação de final de semana.

II. Custas: A Ré foi isenta do pagamento das custas e despesas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

III. Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

A defesa da apelante
AUCILEIA ARAUJO DOS SANTOS
interpôs o presente Recurso de Apelação em 28/05/2025, buscando a reforma da sentença.

Em suas Razões de Apelação juntadas em 04/06/2025, a Defesa pugna pela absolvição da Apelante, alegando, essencialmente, a insuficiência e a fragilidade das provas, bem como a ausência de comprovação legal e técnica da alteração da capacidade psicomotora.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou suas Contrarrazões em 13/08/2025, rebatendo os argumentos defensivos e pleiteando a manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos ao 2º Grau, a Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se em 08 de outubro de 2025.

O
Parquet
de 2º Grau opinou pelo
CONHECIMENTO
do Recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
. O parecer sustenta que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, em especial pelos sinais visíveis de embriaguez observados pelos policiais e a confissão da ingestão de álcool pela própria Apelante, sendo prescindível, neste caso, o teste do etilômetro ou exame de sangue para a comprovação do crime do art. 306 do CTB.

Os autos foram distribuídos a esta Relatora em 26/08/2025 e encontram-se devidamente instruídos, com as peças recursais, as contrarrazões e o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

A Apelante
AUCILEIA ARAUJO DOS SANTOS
busca a reforma da sentença que a condenou pelo crime de embriaguez ao volante, sustentando, em síntese, a fragilidade do acervo probatório, por não ter sido realizado exame etilômetro ou de sangue para comprovar o índice de alcoolemia, pugnando pela absolvição.

Conforme a Sentença recorrida, a Apelante foi condenada com base na prova testemunhal e nos elementos indiciários colhidos, que atestaram a alteração de sua capacidade psicomotora no momento da condução do veículo.

A controvérsia cinge-se, portanto, à validade e suficiência da prova da alteração da capacidade psicomotora do agente, diante da ausência de exame técnico quantitativo.

II - DO CRIME DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

O art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, tipifica o crime de embriaguez ao volante. O núcleo do tipo reside em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O legislador, visando facilitar a persecução penal deste crime de perigo abstrato, previu expressamente, em seu § 2º, que a verificação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por meios diversos. Reza o dispositivo:

“§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de etilômetro, exame de sangue ou outros
meios de prova em direito admitidos
, tais como: [...]
sinais de alteração da capacidade psicomotora
.”
(Grifo nosso).

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio da Resolução nº 432/2013, detalhou as formas de constatação da embriaguez, incluindo a possibilidade de verificação por sinais de alteração que atestem a ingestão de álcool, tais como:
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desorientação, dificuldade no equilíbrio
, entre outros. A mera recusa em se submeter aos exames não pode, isoladamente, beneficiar o acusado, se há outros elementos probatórios robustos nos autos.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra de maneira insofismável a materialidade e a autoria delitivas:

1. Os policiais militares que efetuaram a abordagem foram uníssonos em relatar os sinais visíveis de embriaguez na Apelante (odor de álcool, dificuldade de coordenação, etc.).

2. A própria Apelante confessou aos agentes a ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a direção da motocicleta, conforme registrado no Boletim de Ocorrência.

3. O laudo/boletim médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentado nos autos corroborou o estado de embriaguez.

A soma destes elementos (confissão, testemunho policial coeso e laudo médico atestando a condição) constitui um conjunto probatório forte e suficiente para sustentar a condenação, em conformidade com a previsão legal.

É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que a comprovação do crime previsto no art. 306 do CTB não se restringe à prova técnica quantitativa, podendo ser feita por outros meios admitidos em direito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada sobre o tema, reconhecendo a validade das provas indiretas.

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE E CLARA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. DESCRIÇÃO DE CRIME EM TESE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE QUE A CONDUTA TENHA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. BASTA A INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia. Plausibilidade da acusação, em face do liame entre a pretensa atuação do paciente e os fatos.

2. Em tal caso, está plenamente assegurado o amplo exercício do direito de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

3. Descrito crime em tese, ou seja, dirigir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que teria sido constatado por sinais externos de embriaguez e pelo teste do etilômetro (bafômetro), a tese da falta de justa causa, por atipicidade, não prospera na via eleita. Ir além, para saber da eventual margem de tolerância na medição do aparelho, é tema a ser dirimido na instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

4. A espécie, segundo entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool.

5. Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 97.585/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Seguindo esta orientação, o Tribunal de Justiça do Pará tem reiteradamente aplicado este entendimento, inclusive é o entendimento desta 3ª Turma de Direito Penal, conforme podemos ver abaixo consolidando que a prova testemunhal, aliada aos sinais externos de embriaguez, é meio apto a comprovar o delito, especialmente quando corroborada por outros documentos (como boletim médico ou confissão informal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARILDO GOMES DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas da materialidade e da autoria ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o valor da prestação pecuniária fixado na sentença deve ser reduzido em razão da alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora, bastando a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal.

4.

A materialidade está comprovada pelo teste de alcoolemia, que indicou 0,61mg/l de álcool, valor superior ao permitido, corroborado pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimentos testemunhais.

5.

A autoria foi confirmada pela própria confissão do recorrente em sede policial e pelos relatos dos policiais que atestaram odor etílico e sinais externos de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio.

6.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo, não havendo elementos nos autos que infiram eventual má-fé ou parcialidade.

7.

A prova da embriaguez pode ser feita por qualquer meio legalmente admitido, conforme o art. 306, § 2º, do CTB, sendo desnecessária a realização de exame clínico específico.

8.

A fixação da prestação pecuniária em dois salários mínimos é proporcional à pena aplicada e à gravidade da conduta, não havendo provas nos autos que demonstrem incapacidade econômica do réu para seu cumprimento.

9.

A simples assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a redução do valor da pena alternativa.

10.

A utilização do valor da fiança para abater o montante da prestação pecuniária demonstra razoabilidade da sentença e adequação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal.

2.

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação.

3.

A assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica capaz de justificar a redução da prestação pecuniária, cuja fixação deve observar critérios de proporcionalidade e prova concreta da incapacidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e § 2º; CP, art. 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020;
STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023;
STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, j. 28.06.2022, DJe 01.08.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2290642/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819036-75.2022.8.14.0028 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025 ) (grifo nosso)

PROCESSO ApCrim N.º 0800290-72.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: MAURÍCIO SILVA GAIA

ADVOGADO: DR. AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - OAB/PA 19.197

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ÁLCOOL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Maurício Silva Gaia
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 306 do CTB. Também foi determinada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

2.

Consta que o recorrente, em 04/10/2020, conduziu veículo automotor em via pública, com sinais claros de embriaguez, sendo constatados odores etílicos, voz enrolada e dificuldade para caminhar. Recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas apresentava no interior do veículo várias latas de cerveja, sendo abordado e preso em flagrante por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição do apelante, como pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Os elementos de prova constantes nos autos – incluindo o Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e a Nota de Culpa – são consistentes em demonstrar a materialidade e a autoria do crime. Esses documentos foram corroborados pelos depoimentos de policiais militares que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, confirmando os sinais evidentes de embriaguez.

5.

Recusa ao teste do etilômetro e provas suficientes
A recusa do recorrente em realizar o teste do etilômetro não invalida a comprovação do crime, uma vez que o art. 306 do CTB admite que outros meios probatórios – como o depoimento das testemunhas e o laudo técnico – são aptos a evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão do consumo de álcool. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

Depoimento de policiais como prova válida
O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui validade probatória e é suficiente para embasar a condenação. A narrativa dos agentes que participaram da abordagem foi clara, coerente e corroborada pelos elementos materiais dos autos.

7.

Jurisprudência aplicável
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais reconhecem que o depoimento de policiais é apto a comprovar crimes de trânsito quando corroborado por outros elementos de prova, afastando a alegação de insuficiência probatória.

8.

Conclusão
A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com análise criteriosa das provas constantes nos autos. Inexiste, portanto, qualquer motivo para reforma ou anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa ao teste do etilômetro não afasta a possibilidade de comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas e análise dos sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora.

2.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, possui valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação por crime previsto no art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CTB
, art. 306.

·

STJ, AgRg no REsp 1909397/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/03/2021, DJ 11/03/2021.

·

STF, RE 603.616/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 de Repercussão Geral.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800290-72.2021.8.14.0133 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025 ) (grifo nosso)

Em face de todo o exposto, não há que se falar em fragilidade probatória ou em violação ao princípio da não autoincriminação. As provas produzidas na instrução criminal foram suficientes para demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que a Apelante conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora alterada.

A Sentença condenatória está em perfeita consonância com a lei penal vigente e com a jurisprudência pátria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a Sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou a Apelante
AUCILEIA ARAUJO DOS SANTOS
nas sanções do Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Belém, 19/12/2025